Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-47.2024.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001429-47.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO STEVERSON DA SILVA - CPF: 808.441.111-04 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relação negocial e modalidade contratual demonstrada
, diante da juntada de contrato de empréstimo com cartão de crédito, devidamente assinado, com informações claras sobre suas características.

Ausência de juros abusivos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:
"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Ausência de prova de vício de consentimento
- que depende da demonstração inequívoca - ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado.

Recurso conhecido e provido para julgar a ação improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais” ajuizada por
RICARDO STEVERSON DA SILVA
, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

248405154),

julgou parcialmente procedentes os
pedidos, com resolução do mérito, para:

“1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de saque de cartão de crédito consignado firmados com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito contestado e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, para a operação crédito pessoal consignado, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, na forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

Fulcrado no que dispõe o art. 86, do CPC, condeno proporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

O apelante em suas razões
(ID.

248405165) alega, preliminarmente, a prescrição trienal, pois os descontos iniciaram em 05/08/2013, e a ação foi proposta apenas em 20/02/2024, ultrapassando o prazo de três anos previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Sustenta, ainda, a decadência do direito do apelado, pois a ação foi ajuizada mais de dez anos após a contratação.

No mérito, defende a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, argumentando que o apelado anuiu expressamente, conforme assinatura e uso contínuo do cartão, incluindo saques. Afirma que o contrato é claro quanto à sua natureza e não pode ser convertido em empréstimo consignado, pois possuem condições distintas.

Aduz que inexiste ato ilícito ou falha na prestação do serviço, pois todas as informações foram devidamente prestadas. Invoca o princípio do pacta sunt servanda para reforçar a validade do contrato, sustentando que sua anulação violaria a autonomia da vontade e a segurança jurídica.

Requer provimento para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a prescrição ou decadência do direito do apelado e julgando improcedentes os pedidos iniciais diante da efetiva contratação. Caso mantida, requer que a repetição do indébito seja realizada de forma simples.

Contrarrazões sob ID. 248405170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com indenizatória, ajuizada por Ricardo Steverson da Silva em face de Banco BS2 S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

Narrou o autor, que ao revisar suas finanças, identificou descontos desconhecidos em sua conta bancária relacionados a cartão de crédito, embora tenha contratado apenas um empréstimo consignado. Relata que a requerida ofereceu créditos, que foram depositados em sua conta, mas alega falta de transparência e abusividade na imposição de um serviço mais oneroso através de saque de cartão de crédito consignado em vez do empréstimo consignado tradicional.

O juízo em sentença concluiu que o contrato apresentado pela ré era genérico e não atendia aos requisitos legais mínimos, configurando falha no dever de informação. Assim, determinou a conversão da operação contestada para empréstimo consignado, ajustando as taxas de juros à média de mercado do Banco Central. Além disso, ordenou a devolução em dobro de eventuais valores pagos a maior, conforme o artigo 42 do CDC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado nas seguintes asserções:

Prescrição e decadência – O direito do apelado está prescrito, pois a ação foi proposta em 20/02/2024, ultrapassando o prazo de três. O direito do apelado está decaído, pois, a ação foi ajuizada mais de dez anos após a celebração do contrato.

Legalidade do contrato – O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado com a anuência expressa do apelado, conforme assinatura e uso contínuo, incluindo saques. O contrato é claro quanto à sua natureza e não pode ser convertido.

A tese recursal reside na afirmação de configuração de ilegalidade do contrato pactuado entre as partes, diante da natureza diversa e abusiva da cobrança realizada (cartão de crédito).

Em relação a contratação do produto bancário refutado
, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto a distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico anexado um contrato, devidamente assinado, intitulado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO” sob ID. 248404738 - Pág. 2.

Não pode a parte apelante, pessoa plenamente capaz, alegar ignorância acerca do produto bancário contratado, especialmente quando este se apresenta com clara denominação em seu cabeçalho.

A informação ostensiva no título do instrumento prevendo a contratação de cartão de crédito, já confere à parte a oportunidade de tomar ciência acerca da natureza do produto financeiro, não sendo razoável admitir que, ao firmar o acordo contendo tal designação, alegue desconhecimento sobre sua modalidade ou implicações.

Percebe-se anexados nos autos também extrato de utilização do cartão de crédito do autor, que abrange o período de 2011 a 2022, totalizando 11 anos e 3 meses de registros. No total, foram contabilizadas 135 faturas mensais, evidenciando a continuidade e recorrência das operações realizadas ao longo do tempo.

Dessa forma, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial, se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução contratual, gerando legítima expectativa na contraparte.

Inclusive, o extrato e as faturas constantes dos autos revelam movimentações financeiras relacionadas a compras no comércio, com descrições como "SUPERMER", "POSTO", "POSTO RIO", "P PRESENT", "CONVENIEI", "DROGARIA", "RM FARMA", "DROGA FEI", "RESTAURANTE", "LOJAS" e "COMERCIO", indicando gastos em supermercados, postos de combustíveis, drogarias, restaurantes e estabelecimentos comerciais em geral.

Também foram identificadas compras parceladas, com registros contendo referências como "1/12", "2/12", entre outras, demonstrando aquisições realizadas a prazo.

Assim, restou devidamente comprovada a contratação de empréstimo mediante cartão de crédito, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram que o autor tinha ciência do produto contratado e de suas características. Dessa forma, não pode se beneficiar da prestação de um serviço e, posteriormente, pretender ser cobrado por outro de menor custo, como o empréstimo consignado simples, em substituição ao empréstimo consignado vinculado ao cartão de crédito.

Ademais, a presunção de boa-fé e a regularidade dos negócios jurídicos celebrados devem prevalecer quando há elementos robustos que confirmem o vínculo contratual entre as partes, mesmo diante da eventual ausência do contrato formal.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021). (g.n).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (5,5% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

ID. 248404740 - Pág. 192:

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 8,37% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-07-09

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A parte autora, em seu mister probatório, deveria ter demonstrado nos autos que não utilizou o cartão de crédito, ou, a inexistência do recebimento dos valores a título de empréstimo, seja por meio de extrato bancário que comprove a ausência de crédito, seja pela comprovação de que não possui a conta indicada ou de que tenha devolvido o valor supostamente recebido.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Por fim, apesar da prática lamentável de inúmeros advogados, que distribuem ações repetitivas e padronizadas, com uso de petições genéricas que pouco individualizam os fatos relativos à parte patrocinada, tal conduta não pode ser automaticamente qualificada como litigância de má-fé.

O pleito apresentado possui causa de pedir legítima, uma vez que a parte requerente confessa ter celebrado contrato com a requerida, buscando sua revisão.

Embora a peça inicial careça de maior detalhamento e personalização, não há elementos que evidenciem dolo ou intenção abusiva por parte da autora, mas sim o exercício de seu direito de ação.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a presente ação.

Inverto o ônus sucumbencial, todavia, incidente sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025